Tribunal: TJSP
Processo: 2238582-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de consignação em pagamento de alugueis e acessórios da locação – Artigo 335, inciso IV, do Código Civil, e artigo 547, do Código de Processo Civil – Decisão que indeferiu pedido de habilitação dos herdeiros nos autos, pois o Espólio está regularmente representado em juízo pelo inventariante Luiz Antonio Martins – Decisão não impugnada – Sentença que liberou o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de consignação em pagamento de alugueis e acessórios da locação – Artigo 335, inciso IV, do Código Civil, e artigo 547, do Código de Processo Civil – Decisão que indeferiu pedido de habilitação dos herdeiros nos autos, pois o Espólio está regularmente representado em juízo pelo inventariante Luiz Antonio Martins – Decisão não impugnada – Sentença que liberou o devedor e deferiu o levantamento da quantia depositada nos autos em favor do Espólio de Deonice Souza Nascimento – Trânsito em julgado às partes – Sem óbice ao levantamento dos valores.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238582-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Miracatu, em que são agravantes JOSE
CARLOS MARTINS, GLEICY KELLY MARTINS, LUCIA APARECIDA
MARTINS, PAULO CESAR MARTINS, REGINALDO APARECIDO MARTINS,
ROSA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, SANDER ROBERTO MARTINS,
TANIA FLORINDO MARTINS e ELAINE CRISTINA MARTINS TORRES, é
agravado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238582-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2238582-56.2020.8.26.0000
Comarca: Miracatu
Agravantes: JOSE CARLOS MARTINS, GLEICY KELLY MARTINS,
LUCIA APARECIDA MARTINS, PAULO CESAR MARTINS, REGINALDO
APARECIDO MARTINS, ROSA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, SANDER
ROBERTO MARTINS, TANIA FLORINDO MARTINS e ELAINE CRISTINA
MARTINS TORRES
Agravado: TELEFONICA BRASIL S/A
Interessados: ROSINEIDE APARECIDA MARTINS DE FRANÇA, FLORA
CORREA MARTINS e Espólio de Deonice Souza Nascimento
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35243)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
consignação em pagamento de alugueis e
acessórios da locação Artigo 335, inciso IV,
do Código Civil, e artigo 547, do Código de
Processo Civil Decisão que indeferiu pedido
de habilitação dos herdeiros nos autos, pois o
Espólio está regularmente representado em
juízo pelo inventariante Luiz Antonio Martins
Decisão não impugnada
Sentença que
liberou o devedor e deferiu o levantamento da
quantia depositada nos autos em favor do
Espólio de Deonice Souza Nascimento

Trânsito em julgado às partes Sem óbice ao
levantamento dos valores.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/04) de instrumento (fls.
05/35) interposto por JOSÉ CARLOS MARTINS, GLEICY KELLY MARTINS,
LUCIA APARECIDA MARTINS, PAULO CESAR MARTINS, REGINALDO
APARECIDO MARTINS, ROSA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, SANDER
ROBERTO MARTINS, TANIA FLORINDO MARTINS e ELAINE CRISTINA
MARTINS TORRES, herdeiros do Espólio de Flora Ferreira Martins, em face
da decisão de fls. 33, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da
Comarca de Miracatu, Dr. Leonardo dos Prazeres da Silva, que, nos autos
da ação de consignação em pagamento movida pela TELEFÔNICA BRASIL
S/A em face de LUIZ ANTONIO MARTINS e ESPÓLIO DE DEONICE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238582-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
SOUZA NASCIMENTO, indeferiu o pedido de levantamento dos valores
depositados nos autos após o julgamento dos eventuais recursos
interpostos pelas partes formulado pelo agravante e determinou o
cumprimento da decisão que determinou que a serventia providencie o
necessário para que o Espólio de Deonice Souza Nascimento levante a
quantia já depositada nos autos, de acordo com a sentença.
Os agravantes alegam serem herdeiros do titular
das terras objeto da locação. Esclarecem que há discussão nos autos sobre
quem seria o credor dos valores depositados, pois discutem o domínio das
terras em ação de reinvindicação. Pedem que os valores não sejam
levantados até o trânsito em julgado da ação. Transcrevem precedentes.
Postulam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, com a reforma da decisão.
Foi concedido o efeito suspensivo para suspender
o levantamento de valores nos autos às fls. 37/38 e enviado os autos à
contraminuta.
O
Espólio
de
Deonice
Souza
Nascimento
manifestou-se às fls. 46/49 e 53/54 para informar que os herdeiros
agravantes não são parte no processo, pois indeferida suas habilitações nos
autos, bem como, informar o trânsito em julgado da sentença às partes e
requerer a revogação da decisão de fls. 37/38.
Manifestação dos agravantes às fls. 62/63.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de consignação em pagamento
de alugueis e acessórios da locação movida pela agravada Telefônica em
face dos agravados Luiz Antonio e Espólio de Deonice Souza Nascimento
com fundamento na dúvida do devedor sobre quem seja o credor.
Os agravantes peticionaram na qualidade de
herdeiros dos bens deixados por Flora Corrêa Martins, de cujo inventário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238582-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
figura como inventariante o agravado Luiz Antonio, comunicando a
propositura de ação de remoção do inventariante (fls. 276/277 dos autos
principais).
Entretanto, não há notícia do andamento da ação,
de forma que os direitos e interesses do Espólio em juízo estão sendo
defendidos pelo inventariante, o agravado Luiz Antonio Martins.
Por essa razão, em 11.08.2017 foi proferida
decisão que indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros nos autos (fls.
400 dos autos principais).
E dessa decisão não houve recurso.
No mesmo sentido foi proferida a decisão de fls.
720/721 dos autos principais, datada de 26.03.2019, e que tampouco foi
impugnada.
A ação foi julgada procedente em relação à
autora, aqui a agravada Telefônica, reconhecida a eficácia liberatória do
deposito efetuado e declarada cumprida a obrigação do contrato de locação
em tela, deferido o levantamento da quantia depositada nos autos em favor
do Espolio de Deonice Souza Nascimento (fls. 31/32).
O
Espólio
de
Deonice
Souza
Nascimento
peticionou nos autos requerendo o levantamento dos valores depositados
nos autos, o que foi deferido pelo MM. Juízo a quo, consignando que “vez
que o trânsito em julgado da sentença de fls. 1044/1045 não figura como
requisito sine qua non para a execução do quanto decidido, tenho o
decisum plena eficácia a partir de sua publicação às partes.” (fls. 33), o que
foi deferido pelo MM. Juízo a quo.
Há trânsito em julgado às partes (fls. 1.091 dos
autos principais).
Destaco que o efeito suspensivo concedido ao
recurso obstou tão somente o levantamento dos valores depositos nos autos
principais.
Assim, não há óbice ao levantamento dos valores
depositados nos autos pelo Espolio de Deonice Souza Nascimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238582-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, nego provimento ao recurso e
revogo a decisão de fls. 37/38, que concedeu efeito suspensivo ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator